Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o cancelamento do voo alegado na inicial não restara comprovado.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que deve ser concedida a presunção de veracidade prevista no artigo 20, da Lei 9.099/95 ao alegado cancelamento do voo, em face da revelia decretada. Aduz, ainda, que juntou todos os meios de provas possíveis para comprovar a falha na prestação do serviço aéreo. Por fim, defende a existência de danos morais em razão: a) da negligência das recorridas ao lhe fornecerem informações falsas após vários contatos; e b) do posterior cancelamento do voo contratado.
3. No microssistema dos Juizados Especiais, o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Trata-se de presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, que é de se afastar se o juiz se convencer do contrário.
4. Pretende a autora/recorrente ser indenizada pelos supostos danos morais, em razão de cancelamento de voo e não reacomodação em outro de companhia diversa ou mesmo da devolução da quantia paga. A revelia foi corretamente decretada ante ausência de comparecimento dos réus à sessão de conciliação (ID 16225331). Quanto a não aplicação dos efeitos da revelia, também, mostra-se escorreita a sentença, pois a revelia não produz efeito se as alegações de fato formulado pelo autor da demanda forem inverossímeis, como ocorre na hipótese sob exame.
5. No caso, a recorrente alegou que ligou para primeira recorrida diversas vezes para saber sobre o voo que contratara, pois tinha receio dos rumores acerca dos frequentes cancelamentos de voo que, à época, vinham acontecendo, mas sempre recebia resposta de que entrariam em contato e que, em caso de cancelamento, haveria reacomodação em voo de companhias aéreas parceiras. Não obstante, deixou a recorrente de comprovar o alegado, uma vez que sequer apontou um número de protocolo dos supostos atendimentos por telefone, tampouco juntou algum comprovante de e-mail que evidenciasse o contato com a companhia aérea.
6. Adiante, afirmou que houvera o cancelamento do voo contratado e que, em função disso, fora obrigada a comprar novas passagens em outra companhia aérea, para não frustar a viagem de férias da família. Ocorre que, novamente, a autora deixou de produzir qualquer prova para corroborar a referida falha na prestação do serviço aéreo. Pelo contrário, os documentos colacionados pela autora (ID’s 16225315 e 16225317) comprovam que, na verdade, todos os voos operados pelas recorridas estavam confirmados e não apresentavam qualquer irregularidade.
7. Aliás , insubsistente o argumento embasado na dificuldade de produção de prova pela consumidora, pois bastava um print do mesmo sistema “Check my Trip”, que utilizou para checar seus bilhetes eletrônicos, para evidenciar o sustentado cancelamento de suas passagens. Mas assim não procedeu.
8. Desta forma, tenho que a narrativa da parte autora, isoladamente considerada e não corroborada por mínimos elementos probatórios, é destituída de verossimilhança, o que justifica a não aplicação dos efeitos da revelia. Ademais, não há de se falar em hipossuficiência, porquanto poderia a parte requerente, facilmente, produzir provas para amparar sua pretensão.
9. Portanto, a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor das relações cotidianas e, nessa lógica, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de compensação por danos morais por demandar grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.